Tribunal: TCU
Processo: 024.770/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9733/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada pelo Senhor Procurador da 1a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (PROSUS/MPDFT), Jairo Bisol, e pela Senhora Procuradora junto ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal (MPCDF), Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira, com fulcro no art. 273 do Código de Processo Civil, c/c o art. 5o, inciso XXXV e LXXVIII da Constituição Federal, contra irregularidades na aplicação de recursos federais oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS (peça 1); Considerando que, em sessão do dia 3/8/2021, o Tribunal, por meio do Acórdão 10742/2021-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Walton Alencar Rodrigues, conheceu da representação, considerou-a procedente e aplicou sanção pecuniária individual aos responsáveis Rafael de Aguiar Barbosa e José de Morais Falcão, prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 (peça 62); Considerando que Rafael de Aguiar Barbosa interpôs pedido de reexame contra o Acórdão 10742/2021-TCU-Primeira Câmara , o qual foi conhecido e negado provimento pelo Acórdão 6981/2022-TCU-Primeira Câmara , relator E. Ministro Jorge Oliveira (peça 95); Considerando que, em 29/6/2023, antes de ser promovida a execução do título condenatório, a Consultoria Jurídica do Tribunal de Contas da União emitiu Memorando 587/2023-Conjur (peça 121), por meio do qual comunica ao Auditor-Chefe da Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) a decisão do Mandado de Segurança 38.897 - Distrito Federal, impetrado por Rafael de Aguiar Barbosa, junto ao Supremo Tribunal Federal, por meio da qual o relator, E. Ministro Nunes Marques, concedeu a ordem para anular o Acórdão 10742/2021-TCU-Primeira Câmara e o Acórdão 6981/2022-TCU-Primeira Câmara , no que tange a Rafael de Aguiar Barbosa, em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo em relação ao responsável Rafael de Aguiar Barbosa, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.770/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 000.891/2023-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 000.892/2023-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: José de Morais Falcão (XXX.402.747-XX); Rafael de Aguiar Barbosa (XXX.988.354-XX); Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (00.394.700/0001-08). 1.3. Interessados: José de Morais Falcão (XXX.402.747-XX); Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (26.989.715/0002-93); Rafael de Aguiar Barbosa (XXX.988.354-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: Juliana Almeida Barroso Moreti (21249/OAB-DF), representando Rafael de Aguiar Barbosa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.